Tribunal: CVM
Processo: IA-2009-19
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Marcos José Santos Meira
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19/09
Acusado: Marcos José Santos Meira
Ementa: Utilização de informação privilegiada. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado Marcos José Santos Meira
a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 164.270,00, por utilização de informação privilegiada em seus
negócios no mercado de valores mobiliários.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/08.
Proferiu defesa oral o advogado Leslie Amendolara, representando o acusado Marcos José Santos Meira.
Presente o procurador-federal Marcos Davidovich, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Alexsandro Broedel Lopes, Luciana Pires Dias e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o diretor Otavio Yazbek.
Rio de Janeiro, 07 de junho de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19/09
Interessados: Marcos José Santos Meira
Diretor-relator: Eli Loria
RELATÓRIO
O presente processo administrativo sancionador foi instaurado conforme proposta aprovada pelo Superintendente
Geral – SGE para apurar a "eventual utilização de informações ainda não divulgadas ao mercado, relativas à
aquisição da VRG Linhas Aéreas S.A. pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., em operações realizadas com ações
de emissão destas, em possível antecipação à divulgação de Fato Relevante em 28.03.07".
A Comissão responsável pela condução do presente processo foi designada pela Portaria/CVM/SGE/No 353, de
28/12/09, às fls. 1, apresentando seu relatório em 17/09/10, acostado às fls. 568/586. Fui designado relator mediante
sorteio na Reunião de Colegiado realizada em 04/01/11 (fls.639). O acusado protocolou, em 30/05/11, proposta de
celebração de termo de compromisso no valor de R$117.787,32, equivalente ao ganho obtido atualizado pela SELIC
até a data.
A acusação responsabiliza Marcos José Santos Meira por utilização de informação privilegiada em seus negócios com
ações de emissão da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), em infração ao disposto do art.
155, §4o1, da Lei no 6.404/76 c/c §1o do artigo 13 da Instrução CVM no 358/02. A infração é considerada grave e
enseja a aplicação das penalidades previstas nos incisos III e VIII do artigo 11 da Lei no 6.385/76, consoante seu
§3o2, nos termos do disposto no art. 18 3 da Instrução CVM no 358/02.
Consoante a acusação, na edição da semana de 26/03/07 (2a feira) a revista Veja, na coluna "Radar", divulgou nota
(fls.307) comentando que estavam em andamento negociações para a compra pela GOL da Nova Varig ─ VRG
Linhas Aéreas S.A. No mesmo dia 26 a CVM solicitou manifestação da Companhia (fls.305) a respeito da matéria. A
1/7

empresa respondeu (fls.308) em 27/03/07 (3a feira) no sentido de que não tomara decisão no sentido de efetuar
qualquer aquisição. Em 28/03/07 (4a feira) a coluna de Anselmo Góis no jornal "O Globo" (fls.312) trouxe a notícia de
que a família controladora da Gol iria a Brasília comunicar a compra da Varig ao Presidente da República. No mesmo
dia 28, às 17h09min., a Companhia divulgou Fato Relevante relatando a aquisição da Varig pela Gol. Daí originou-se
Termo de Acusação (PAS CVM no RJ2007/3809) contra o Diretor de Relações com Investidores da GOL pela não
divulgação tempestiva de Fato relevante o qual foi extinto com a celebração de termo de compromisso.
Em paralelo, a CVM solicitou à GOL a relação das pessoas que tiveram conhecimento do negócio, respondido às
fls.185 e seguintes. Foram solicitadas informações à bolsa que encaminho correspondência às fls.21 e seguintes
anexando: (a) negócios com ações de emissão da GOL entre 01 e 29/03/07; (b) relatório dos negócios de clientes que
adquiriram mais de R$ 100.000,00 em ações de emissão das empresas envolvidas entre 01 e 28/03/07; (c) histórico
comparativo de negociações dos últimos seis meses de cada investidor; e (d) rol de clientes selecionados no
processo de análise.
Após investigações, restou o comitente Marcos José Santos Meira como suspeito do possível uso de informação
privilegiada na aquisição de ações de emissão da GOL em 23/03/07, bem como identificados indícios de exercício não
autorizado de administração de carteira pelo antigo gerente private na corretora Bradesco por intermédio da qual
foram realizadas as operações investigadas. Ao longo da investigação esta suspeita foi afastada como consta do
Relatório da Acusação.
A acusação, de início, aponta que Marcos Meira é advogado, procurador do Estado de Pernambuco (em licença sem
vencimentos à época dos fatos investigados), sócio do escritório M. Meira Advogados Associados e Consultoria,
tendo contribuído em 2006 na campanha para a Câmara dos Deputados, pelo Estado do Piauí, de Ciro Nogueira Lima
Filho, conhecido como amigo dos proprietários da GOL, nos termos de notícia acostada às fls. 481/489.
A acusação aponta que o acusado realizou sua primeira operação em bolsa em 23/03/07, 6a feira, comprando 9.000
ações preferenciais da GOL no valor de R$ 499.555,00. Tal posição foi alienada em 30/03/07,6a feira, por
R$581.690,00, resultando em lucro bruto de R$82.135,00 equivalente a cerca de 16,4% do investimento.
Questionado, o acusado alegou ter realizado várias operações de compra e venda de ações, buscando oportunidades
que surgissem no mercado. A acusação enfatiza que "a compra das ações da Gol que efetivou em 2007 foi a primeira
operação em bolsa de valores que realizou em toda a sua vida" (grifo no original) e que as operações foram 65
negócios com ações de emissão de 9 companhias, entre os dias 23/03 e 26/06/07 e que no período de julho de 2007 a
novembro de 2008 não mais realizou quaisquer operações em bolsa de valores. O total dos negócios de compra e
venda foi de R$ 1,78 milhão, sendo que a parcela relativa às operações de compra e venda com ações de emissão da
GOL atingiu cerca de R$ 1,1 milhão.
Indagado pela CVM, o acusado apresentou declarações por escrito (fls.490/491) no sentido de que na qualidade de
cliente do Banco Bradesco, o gestor da sua conta (funcionário do Bradesco) comprou e vendeu diversas ações, tendo
em vista que lhe dera autonomia para assim proceder.
A acusação aponta que a Corretora Bradesco (fls. 5612/563), em resposta a questionamento da CVM, informou que
não havia qualquer contrato de administração de carteira assinado pelo cliente e que em sua ficha cadastral
(fls.394/395) consta que o comitente "opera por conta própria". A corretora Bradesco encaminhou, também, gravação
da transmissão e execução das ordens para compra e venda das ações da GOL realizadas em nome do acusado (fls.
492/512).
A acusação destaca trechos da gravação da comunicação entre o gerente do Bradesco Private Banking, responsável
pela conta de Marcos Meira, e o operador em 23/03/07. Em especial aquele em que o gerente fala de uma aprovação
importante que estava pendente no CADE e comenta ser o acusado advogado da operação, referindo-se ao mesmo
como pessoa de alta relevância.
Tanto o acusado quanto o gerente do Bradesco foram intimados a prestar depoimento. O acusado compareceu à
CVM em 18/11/08 e declarou (fls. 515/518) que prestava serviços à Gol, desde agosto de 2007. Nesse ponto a
acusação anota que a GOL informou que o Escritório M. Meira Advogados Associados, do qual Marcos Meira é sócio,
foi contratado em maio de 2005. Ademais, que era amigo e advogado do deputado Ciro Nogueira e que achava que o
mesmo era amigo dos controladores da GOL. Por fim, que o gerente do Bradesco tinha autorização tácita para
investir a totalidade dos recursos de sua conta.
O gerente do Bradesco compareceu à CVM em 25/11/08 e declarou que aconselhava o acusado a investir em ações,
sendo tal procedimento usual dentre os gerentes do "private", tendo autorização para aplicar, a seu critério, os
recursos existentes na conta de Marcos Meira e que realizou a compra de ações da GOL por conta própria e que a
2/7

ordem não partira do cliente, tendo somente avisado o cliente após a compra e venda, tendo se baseado em
informações publicadas na imprensa, não se recordando se à época adquirira ações da GOL para outros clientes.
Confrontado com as gravações, o gerente declarou que sua intenção foi de sensibilizar o operador da possibilidade de
Marcos Meira ser um bom cliente e que suas palavras tinham sido motivadas por vaidade.
A acusação conclui pela existência de um conjunto sério e convergente de indícios a demonstrar, de forma
inequívoca, que a aquisição de ações de emissão da GOL foi realizada com base em informações que Marcos Meira
detinha e que ainda não eram públicas.
Transcrevo o item 52 do relatório da acusação em que são expostos os citados indícios:
" a) O comitente jamais tinha atuado no mercado de ações antes da compra de ações de
emissão da Gol.
b) O valor investido na primeira compra realizada em bolsa, no montante de cerca de R$
500.000,00 em ações de uma mesma companhia, apesar de compatível com seu
patrimônio, torna a operação pouco usual para um iniciante.
c) O timing da decisão de compra mostrou que o investigado tinha completa ciência a
respeito dos fatos que iriam ocorrer e mesmo sobre o momento de sua divulgação a
público. A aquisição foi realizada no dia 23.03.07, sexta-feira, e a reportagem da revista
Veja sobre a possibilidade do negócio circulou a partir do dia 26.03.07, segunda-feira, e o
negócio foi anunciado no dia 27.03.07.
d) A venda da integralidade das ações foi efetivada no dia 30.03. 07, com rendimento de
16,4%. Embora não haja a necessidade de realização do lucro para que seja
caracterizada a utilização de informação privilegiada, a alienação de toda a sua posição
descaracteriza qualquer intenção de investimento a longo ou médio prazo, na forma
sustentada pelo comitente. Aliás, esse comportamento de quem adquire e rapidamente
aliena os ativos, realizando imediatamente o lucro, é conhecido no mercado pela
expressão short swing, um dos mais clássicos indícios de insider trading.
e) O comitente tinha contato profissional com a Gol, em razão de sua atuação como
advogado.
f) O próprio comitente ressaltou ter relação de amizade com Henrique Constantino,
membro da família detentora do controle da Gol, e Ciro Nogueira, deputado federal
também ligado à família Constantino.
g) O seu gerente private, nas gravações telefônicas, ressaltou ao operador de mesa o fato
de o comitente ser advogado da Gol e que seria "forte", apontando que a solicitação de
compra realizada teria sido pautada em algum fato ainda desconhecido do mercado, mas
de conhecimento prévio de seu cliente.
h) Existência de contradição nos depoimentos apresentados, especialmente após a
apresentação da fita com os diálogos no momento da transmissão e execução da ordem
de negociação gravados pela corretora."
Defesa
Devidamente intimado, às fls. 588, o acusado apresentou, em 20/12/10, defesa (fls.592/610 e anexos) abaixo exposta
em apertada síntese. Tomo a mesma por tempestiva uma vez que à intimação não foi anexado o AR dando a efetiva
data de seu recebimento. Noto que a procuração outorgada pelo acusado é datada de 22/11/10 (fls. 590) e que o
termo de cópias é datado de 23/11/10 (fls.589).
A defesa expõe que já em 06 e 07/02/07 os sites do Valor Econômico e da revista Veja noticiavam o interesse da
GOL na compra da Varig, acostadas às fls. 528/533, sendo desconsideradas pela acusação que, no dizer da defesa,
equivocadamente afirmou que a primeira nota sobre o tema foi veiculada no dia 26/03/07.
Com isso estaria comprovado que haviam notícias anteriores a 26/03/07 que indicavam o interesse da GOL em
comprar a Varig, descaracterizando a ocorrência da ilicitude.
3/7

Ademais, que realizou as operações com base nas orientações de seu gerente bancário, em pequeno montante frente
ao seu patrimônio, e posteriormente a divulgação na imprensa da intenção da GOL de comprar as ações da Varig.
Segue a defesa argumentando que em relação às pessoas que não estejam profissionalmente ligadas à companhia,
estas somente poderiam ser consideradas como insider caso haja prova de efetivo acesso à informação.
Quanto ao apontado vínculo profissional entre o defendente e a GOL, a defesa esclarece que o mesmo se deu por um
dos sócios de seu escritório que ao se desligar teve transferida a ação, anexando a sétima alteração contratual do
escritório.
Alega, ainda, que a reconhecida relação de amizade com membro da GOL não comprova que teria acesso a
informações privilegiadas sobre as operações da empresa, ressaltando que a Companhia em nenhum momento citou
o nome do Defendente, como se verifica da relação às fls. 189/197.
Quanto à alegada contradição entre o depoimento do defendente e de seu gerente quanto à ordem de compra das
ações, a defesa afirma não haver inconsistência uma vez que o defendente realizou a compra por orientação do
gerente que, após a análise dos indicativos do mercado, bem como da Ata de Reunião do Conselho de Administração
da GOL, informando o pagamento de juros sobre capital e dividendos, sugeriu ao defendente que adquirisse ações da
GOL, sendo que este, por sua relação de amizade e confiança com o gerente, simplesmente autorizou a compra.
No que se refere aos comentários feitos pelo gerente ao operador de mesa de que o defendente seria advogado da
operação, não procedem, pois o mesmo jamais esteve envolvido em qualquer negociação envolvendo a compra da
Varig pela GOL, não podendo o mesmo ser apenado por comentários de terceiros.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 2011.
Eli Loria
Diretor-relator
---------------------------
1 "§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido
acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários." (incluído
pela Lei no 10.303/01).
2 "§ 3o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do caput deste
artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores
Mobiliários." (Redação dada pela Lei no 9.457/97).
3 "Art. 18. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, a transgressão às
disposições desta Instrução.
Parágrafo único. A CVM deverá comunicar ao Ministério Público a ocorrência dos eventos previstos nesta Instrução
que constituam crime."
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 19/2009
Interessado: Marcos José Santos Meira
Diretor-relator: Eli Loria
VOTO
Como relatado, o presente processo administrativo sancionador pretende a responsabilização de Marcos José Santos
Meira por utilização de informação privilegiada na compra, em 23/03/07, de 9.000 ações preferenciais de emissão da
GOL e venda em 30/03/07.
De plano voto pela rejeição da proposta de Termo de Compromisso apresentada em 30/05/11 pelo acusado por
entender que a mesma não se afigura oportuna e nem conveniente.
Inicialmente, a defesa suscita a nulidade do Relatório da Comissão de Inquérito e das intimações feitas ao acusado,
sob o argumento de que os autos do processo em questão não possuem os elementos mínimos necessários à
4/7

formação da convicção do julgador. Neste ponto discordo substancialmente da defesa. Considero que encontram-se
no processo todos os elementos necessários para seu julgamento e para a convicção deste Colegiado, os quais
passarei a analisar a seguir, e, assim, afasto a preliminar.
Como bem apontado pelo Relatório da Comissão de Inquérito, em caso de insider trading é natural que a acusação se
dê por indícios uma vez que "dificilmente existirá uma prova direta, única, cabal e definitiva a respeito do uso
privilegiado da informação", sendo a prova indiciária equivalente a qualquer meio de prova dado o princípio do livre
convencimento do julgador, cuja decisão obrigatoriamente será motivada1.
Como já tive oportunidade de explicitar em 2004 2, no sistema brasileiro não há hierarquia das provas e todas têm o
mesmo valor, determinante é que os indícios sejam vários, fortes e convergentes, suficientes a sustentar uma
condenação3.
Nesse aspecto, concordo parcialmente com a defesa que nos casos envolvendo pessoas não profissionalmente
ligadas à companhia cabe ao acusador demonstrar o acesso à informação. Isso porque entendo, como explicitado
acima, que tal acesso pode ser demonstrado por meio de provas indiciárias suficientes a sustentar uma condenação.
No caso, a acusação entendeu que existem diversos e fortes indícios convergentes a denotar que a aquisição de
ações de emissão da GOL foi realizada com base em informações que o acusado detinha e que ainda não eram
públicas. A defesa, por seu turno, apresenta contra-indícios que entende afastam a imputação e é desse
sopesamento que trata este julgamento.
É fato que o comitente jamais tinha atuado no mercado de ações antes da compra de ações de emissão da GOL, e a
isso a defesa não se contrapõe, e seu primeiro investimento em bolsa, em montante aproximado de R$500 mil, foi
realizado em ações de uma mesma companhia. Tal comportamento é visto pela acusação como pouco usual, não
obstante a defesa argumentar não ser tal valor representativo para o patrimônio do acusado.
Quanto a esse argumento da defesa, entendo que o valor do investimento possa até ser desprezível para o acusado.
Entretanto, é fato que a quantia envolvida não é ínfima. Escolher investir em bolsa em ações de emissão de uma só
empresa, em especial ações de companhia aérea, como primeiro investimento e no montante apontado, efetivamente
não é nada usual.
Ademais, o acusado informou à CVM, em 01/08/08, que a compra de ações da Companhia, em 23/03/07, foi realizada
para sua "carteira pessoal de investimentos", onde busca as melhores oportunidades para investir seus recursos "para
médio e longo prazo" (fls. 454). Contudo o acusado, um investidor inexperiente, alienou todas as ações adquiridas em
30/03/2007, ou seja, apenas 7 dias após a aquisição, e 2 dias após a divulgação da operação, que foi informada ao
mercado após o fechamento do mercado em 28/03/07.
Quanto ao entendimento da acusação de que o acusado "tinha completa ciência a respeito dos fatos que iriam ocorrer
e mesmo sobre o momento de sua divulgação a público" uma vez que a aquisição das ações poucos dias antes da
divulgação do Fato Relevante e a rápida venda caracterizaria um dos mais clássicos modo de agir em uma operação
d e insider trading, a defesa contrapõe que os fatos já eram públicos, trazendo matérias jornalísticas que em 6 e
7/02/07 davam notícia do interesse da GOL na compra da Varig (fls.528/533).
Sobre esse argumento noto, com base em informações públicas divulgadas pela BM&FBovespa através de seu
website, que o comportamento das ações da GOL somente apresentou anormalidade, com elevação do número de
negócios, volume e preço, a partir do pregão de 28/03/07. Resta claro, assim, que as notícias divulgadas no início de
fevereiro de 2007, antes mesmo da data em que segundo a própria Companhia o negócio tomou maior concretude
(fls. 186), não influenciaram o mercado ou mesmo aumentaram o número de negociações com ações da GOL.
Ademais, é apontado que o acusado teria contato profissional com a GOL, em razão de sua atuação como advogado,
o que é refutado pela defesa com a apresentação de alteração contratual do escritório e, também, por declarações da
Companhia, não estando seu nome relacionado pela mesma como pessoa com acesso à informação (fls. 189/197).
Neste último ponto, entendo caber razão à defesa uma vez que o nome do acusado efetivamente não integra a
relação fornecida pela Companhia de pessoas envolvidas na operação.
Por outro lado, a Companhia (fls.556) informa que desde janeiro de 2008 o Mandado de Segurança em trâmite na 7a
Vara de Fazenda Pública na Comarca de Fortaleza, Ceará, impetrado em 2006, é de responsabilidade exclusiva do
escritório Rodrigues Neto Advogados, sociedade resultante da cisão do escritório M. Meira Advogados Associados
que havia sido contratado em maio de 2005.
Assim, ainda que a Companhia afirme que os seus contatos com o escritório M. Meira Advogados Associados se
dessem pelo sócio do acusado, o fato é que em 2007 o escritório tinha relacionamento com a GOL, ainda que não
5/7

envolvesse em específico a operação da Varig.
Sobre o fato de existir relação de amizade entre o acusado e membro da família detentora do controle da GOL e,
também, com deputado federal ligado à família Constantino, a defesa argumenta que tal fato não comprova que o
acusado teria acesso a informações privilegiadas sobre as operações da Companhia. Aqui entendo assistir parcial
razão à defesa. Sem dúvida as relações de amizade não comprovam o acesso à informação enquanto sigilosa. No
entanto, a acusação não se funda somente nessas relações de amizade. Elas não são colocadas de forma isolada,
mas sim como mais um elemento no conjunto probatório.
Com relação às observações feitas pelo gerente ao operador da corretora, a defesa argumenta que o acusado não
pode ser apenado por fato de terceiros e, quanto à existência de contradições nos depoimentos apontadas pela
acusação, a defesa afirma não haver inconsistência, uma vez que o defendente realizou a compra por orientação do
gerente.
A respeito do primeiro ponto, concordo com a defesa no sentido de que o acusado não pode ser responsabilizado por
comentários de terceiros, e a própria acusação reconhece que não foi possível identificar a origem das informações
que o gerente da conta do acusado passou adiante para o operador. No entanto, não é possível ignorar o fato de que
na transcrição do diálogo ocorrido, coincidentemente, o gerente dá a entender que o acusado adquiria as ações da
Companhia por ter conhecimento da operação que iria ocorrer e não por indicação exclusivamente sua.
Já quanto ao segundo ponto da defesa, discordo não haver inconsistências no depoimento prestado pelo acusado,
principalmente antes e depois de ser confrontado pelas conversas havidas entre o gerente de sua conta e o operador
da Corretora. Resta claro, conforme certidão datada de 18/11/08 (fls. 519), que o acusado se recusou a assinar o
Termo de Declarações de seu depoimento pois, após ter conhecimento com as conversas havidas entre o gerente de
sua conta e o operador da Corretora, pretendeu alterar substancialmente parte das declarações anteriormente
apresentadas.
Diante de todo o exposto, considero que o conjunto de indícios levantados pela acusação são diversos, graves,
convergentes e suficientes, enquanto a defesa não logrou apresentar contra-indícios que os afastassem.
Assim, com base nas provas contidas nos autos e com fundamento no artigo 11 da Lei no 6.385/76, considerando que
Marcos José Santos Meira não foi anteriormente processado no âmbito desta Autarquia, Voto pela aplicação de multa
pecuniária no valor de R$164.270,00, equivalente a duas vezes o montante da vantagem econômica obtida, por
utilização de informação privilegiada em seus negócios no mercado de valores mobiliários , em infração ao disposto do
art. 155, §4o, da Lei no 6.404/76, c/c §1o do art. 13 da Instrução CVM no 358/02.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 2011.
Eli Loria
Diretor-relator
------------------------
1 Conforme o disposto no art. 93, IX, da CF.
2 PAS CVM no 08/2001, j. 23/09/04.
3 Transcrevo trecho do voto do diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos no julgamento do PAS CVM no 22/1994 em
15/04/04: "Todavia, o ponto fundamental para este tipo de questão, em tese, é que não basta qualquer indício; a
existência de qualquer indício não é suficiente para ensejar a condenação. Há que se diferenciar o indício da prova
indiciária, eis que, de fato, o mero indício não autoriza a condenação, mas tão-somente a prova indiciária, quando
representada por indícios múltiplos, veementes, convergentes e graves, que autoriza uma conclusão robusta e
fundada acerca do fato que se quer provado, respeitado, naturalmente, o princípio do livre convencimento do Juiz". E,
também, trecho do voto apresentado pelo diretor João Laudo de Camargo no julgamento do IA CVM No 31/93 em
20/12/96: "Casos como este, que envolvem o exame da intenção dos interessados, devem ser decididos com base
em prova indireta, já que a direta é, na prática, inviável, pois necessariamente exigiriam confissão, o que não é
realista".
Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo
6/7

ç
p
g
Administrativo Sancionador CVM no 19/09 realizada no dia 07 de junho de 2011.
Senhora presidente, eu acompanho o voto do relator.
Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR
Declaração de voto da Diretora Luciana Pires Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 19/09 realizada no dia 07 de junho de 2011.
Senhora presidente, eu também acompanho o voto do relator.
Luciana Pires Dias
DIRETORA
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 19/09 realizada no dia 07 de junho de 2011.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado Marcos José Santos Meira a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 164.270,00 e encerro esta sessão, informando que o acusado punido poderá interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
7/7